Tribunal: STF
Processo: SL 1186
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE QUE ESGOTA A MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM. ADPF 528. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSOS PREJUDICADOS.



    Decisão: Trata-se de agravo interno e embargos de declaração apresentados, respectivamente, pelo Procurador-Geral da República e pela União em face de decisão monocrática da lavra do Eminente Ministro Dias Toffoli, Presidente, que indeferiu o presente pedido de suspensão (doc. 133).



    Em breve síntese, requer o Procurador-Geral da República o provimento do agravo para que constasse do dispositivo da decisão recorrida “a impossibilidade de destaque de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao entendimento do Plenário dessa Suprema Corte acerca do tema, bem como a necessidade de atendimento à proporcionalidade no arbitramento das verbas honorárias nas ações movidas na origem, que deverão ser arcadas pelos entes com recursos próprios” (doc. 136).



    A União, em sentido semelhante, pugnou pelo provimento dos embargos de declaração que opôs, com vistas à procedência do pedido de suspensão formulado, ante a “impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios com verbas do FUNDEF, nos termos da Constituição e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. DECIDO. 



    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    In casu, verifica-se que, após o ajuizamento do presente incidente de contracautela, sobreveio decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em confirmação da jurisprudência formada em diversas ações originárias e pedidos de suspensão, no julgamento da ADPF 528 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/04/2022), em cujo acórdão restou assentado ser “inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino”. 



    Haja vista a superveniência de decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal dotada de efeitos vinculantes e erga omnes sobre a matéria controvertida nos processos de origem, não subsiste interesse processual no julgamento dos recursos pendentes nestes autos, visto que o incidente de contracautela, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADOS o agravo interno e os embargos de declaração apresentados, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 932, III, do CPC.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente